Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709527-69.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR LIMA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JULIO CESAR LIMA DE SOUZA contra sentença (id. 67116883) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública de Brasília/DF que, na ação ordinária ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor da parte apelante, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, condenando a parte ré a restituir à parte autora, o valor de R$ 242.953,25 (duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos). Verifica se que a parte ré/apelante, em 30/09/2024, apresentou nos autos Recurso de Apelação ( id. 67116884), porém, desacompanhado das razões recursais. Constata-se ainda que a parte apelante, em 10/10/2024, apresentou outros três Recurso de Apelação (Ids. 67116887, 67116890, 67116891); e, em 14 /10/2024, apresentou mais um Recurso de Apelação (id. 67116896). Assim, ante o Princípio da Unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, considerando que somente o Recurso de Apelação de id. 67116891, protocolado posteriormente ao primeiro recurso, está acompanhado de razões recursais, nos termos do artigo 10 do CPC, manifeste-se a parte apelante quanto à possibilidade de não conhecimento do recurso. Prazo: 05 dias. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital